Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-83.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Julgamento de procedência - Multa pela conduta de "se beneficiar" de palha de cana-de-açúcar queimada - Auto de infração que não identifica o autor do incêndio - Responsabilidade no caso subjetiva - Tipificação que não se adequa a conduta da parte - Verbo beneficiar que tem o significado de aproveitamento pela ação ilícita de proceder a queima da cana fora do

Ementa:

Embargos à execução fiscal – Julgamento de procedência - Multa pela conduta de "se beneficiar" de palha de cana-de-açúcar queimada - Auto de infração que não identifica o autor do incêndio - Responsabilidade no caso subjetiva - Tipificação que não se adequa a conduta da parte - Verbo beneficiar que tem o significado de aproveitamento pela ação ilícita de proceder a queima da cana fora do período autorizado - Inexigibilidade de outra conduta da parte a não ser a de retirar a cana e proceder ao beneficiamento - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-83.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado USINA SANTO ANTONIO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. consignando a presença da Doutora Najila Abdallah Jeha, para sustentação oral",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-83.2019.8.26.0597
2
Voto no 33690
Apelação no 1001726-83.2019.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: USINA SANTO ANTONIO S/A
Juiz(a) de Direito prolator(a): Rodrigo Rissi Fernandes
Embargos à execução fiscal Julgamento de procedência - Multa pela conduta de “se
beneficiar” de palha de cana-de-açúcar queimada - Auto de infração que não identifica o
autor do incêndio - Responsabilidade no caso subjetiva - Tipificação que não se adequa a
conduta da parte - Verbo beneficiar que tem o significado de aproveitamento pela ação ilícita
de proceder a queima da cana fora do período autorizado - Inexigibilidade de outra conduta
da parte a não ser a de retirar a cana e proceder ao beneficiamento - Recurso não provido.
1:- Trata-se de embargos à execução fiscal que foram acolhidos.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Trata-se de embargos à
execução fiscal opostos pela executada Usina Santo Antonio S/A, autuada por ter se
beneficiado da queima de palha de açúcar conforme AIIM no 4001321 que deu
origem à CDA 1.265.140.479. Afirma que o ato administrativo e seu respectivo
processo, que sustentam a CDA são nulos. Afirma que é uma das pioneiras no país na
produção de produtos orgânicos derivados do processamento da cana-de-açúcar e
que, nesse sentido, adotou há tempos a metodologia de colheita mecanizada crua de
cana de açúcar, eliminando o uso de queima controlada. Que o incêndio, de autoria
desconhecida, teve início em propriedade rural vizinha à Fazenda Mata da Chuva e
atingiu alguns talhões da fazenda Mata da Chuva queimando a cana que ainda
estava em brotação (com apenas 3 meses de idade). Efetuou, então, a colheita dos
talhões atingidos. Pleiteia o reconhecimento da nulidade da CDA, com a procedência
dos embargos e consequente extinção da execução fiscal. Os embargos foram
recebidos e foi concedido efeito suspensivo para obstruir os efeitos da execução
fiscal. Intimada, a Fazenda Pública defendeu a regularidade da CDA. Alega, em
síntese, que: a) cabia à embargante comprovar ter adotado as cautelas necessárias
para evitar a propagação do incêndio; b) é potencialmente poluidora; c) se
beneficiou com a colheita e processamento da cana de açúcar queimada. Pleiteia a
declaração de improcedência dos embargos com a sua condenação nos ônus
sucumbenciais. As partes foram intimadas para produção de provas. A Fazenda
Pública se manifestou alegando que a matéria é eminentemente de direito e pugnou
pelo julgamento antecipado. A embargante, por sua vez, pleiteou a produção de
provas (oral e pericial)”.
A r. sentença acolheu a incidental. Consta do dispositivo: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os embargos à execução e decreto a nulidade do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-83.2019.8.26.0597
3
infração 4001321, desconstituindo a CDA 1.265.140.479, descrita nos autos do título
executivo e, em consequência, julgo extinta a execução fiscal correspondente
1500352-72.2019.8.26.0597. Condeno a embargada à restituição das custas pagas
pela embargante e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, observado o disposto no art. 85, § 3o do Código de Processo
Civil”.
Inconformada, a Fazenda Estadual apela sustentando, em suma, que a
responsabilidade ambiental do plantador da cana de açúcar é objetiva, incidindo a
teoria do risco integral, sob a modalidade do risco da atividade; os proprietários de
grandes lavouras devem redobrar os cuidados para coibir o fogo acidental ou
criminoso em suas áreas e não, após o incêndio, simplesmente realizar a colheita sob o
argumento de que o produto corria o risco de se deteriorar; a apelada é reincidente,
constando do relatório do recurso administrativo outros episódios envolvendo
queimadas resultando num total de 20 penalidades; não há comprovação de que a cana
queimada estivesse imprópria para a colheita ou que a apelada tenha experimentado
qualquer prejuízo; ao contrário, há relatório e fotografia que mostram caminhões
transportando a cana queimada e o engenheiro da CETESB atestou que a usina se
beneficiou; a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem criminosa
do fogo; a infração é gravíssima e a multa foi quantificada dentro dos limites do art.
84 do Decreto no 8.468/76; a Lei no 10.547/00 aplica-se apenas às hipóteses de queima
controlada. Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja arbitrada por
equidade ou que seja no percentual mínimo, vez que o proveito econômico ultrapassa
200 salários mínimos.
O recurso é isento de preparo e foi respondido (fls. 411/436).
É o relatório.
2:- A infração decorre do fato de a embargante ter se beneficiado da queima
de palha de cana-de-açúcar ocorrida em área tendo como uma das coordenadas em
UTM 7671825,69m S e 205762,65m 0 - 23K, no município de Jardinópolis, durante
período de suspensão declarado pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA) em
cumprimento à Resolução SMA no 40, de 7 de maio de 2014 e que causou incômodos
à população.
Correta a sentença de primeiro grau fundada na responsabilidade subjetiva.
Com efeito, a autuação sem a identificação do causador do ato infracional
implica na nulidade do auto de infração ambiental. Não se presume o causador do
dano para fins de responsabilidade administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-83.2019.8.26.0597
4
Na hipótese, a apelada afirma que o fogo começou na propriedade vizinha
(fls. 04) e se alastrou, não tendo sido identificada a causa do incêndio.
A responsabilidade objetiva de que cuida a legislação ambiental é no campo
da reparação civil.
O atual Código Florestal veio a dar os devidos contornos as autuações, ao
exigir que a autoridade competente para fiscalização e autuação comprove o nexo de
causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente
causado (§ 3o, do art. 38).
Outrossim, a tipificação da infração que cuida do “se beneficiar” está
inserida no § 2o, art. 80 (Artigo 80 Responde pela infração quem de qualquer modo a
cometer, concorrer para a sua prática, ou dela se beneficiar), do Decreto no 8.468, de
1976, que Aprova o Regulamento da Lei n.° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe
sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e que trata com
amplitude de toda infração ambiental.
A Resolução 32, de 2010, do Secretário de Estado do Meio Ambiente, que
“Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais e procedimentos
administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais SEAQUA”, no parágrafo
único, do art. 2o, bem expõe, ainda que possa criar alguma dúvida na sua
interpretação, que “As penalidades incidirão, verificado o nexo causal entre a ação e
o dano, sobre os autores diretos, alcançando, na sua ausência e impossibilidade de
identificação, proprietários do imóvel, arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes,
administradores, diretores, promitentes compradores, bem como, de modo
compartilhado, autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento legal,
na prática do ato, na forma prevista nesta resolução”.
Como se constata, há que ter uma ação ou omissão e o nexo causal.
O Auto de Infração não contém a figura do que seria a ação direta ou a
omissão que possa dar a interpretação do nexo causal.
A figura do “se beneficiar” da queima não indica ação ou omissão do agente
autuado.
Só se beneficia quem atua para obter a causa do beneficiar, ou seja, há que
ter uma ação antecedente para se concluir pelo benefício, porque se a cana já queimou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-83.2019.8.26.0597
5
é notório que ela precisa e deve ser beneficiada.
Pois bem.
Nessa seara, se a apelante se beneficiou da queimada, era porque não tinha
outra opção, até porque não poderia deixar a palha na área.
Estudos recentes mostram que a colheita seca, mecanizada, é muito mais
vantajosa em vários aspectos e que as usinas estão deixam de proceder a queimada.
Enfim, a tipificação descrita no auto não corresponde à conduta adotada
pela parte.
Constituindo a área queimada local de plantio de cana, não se poderia exigir
outra conduta da parte salvo a de proceder a colheita de beneficiamento da cana.
Não se cuida, assim, de legislação típica de queimadas e ações correlatas, de
forma que esse “se beneficiar” tem que ter a devida interpretação do Julgador, sob
pena de ser criar um tipo infracional que não reflete o ato material do autuado.
A cana já estava queimada. Ela tinha que ser retirada. Já tem decisão minha
nesse sentido. O beneficiar de que fala a lei não é o de colher o que já está queimado.
É o de criar a situação para dela se beneficiar. Há que ter uma conduta dolosa
antecedente.
A CDA é nula porque a infração é nula pelo vício da tipificação.
Os embargos são acolhidos e a execução é extinta, autorizado o
levantamento do depósito judicial de fls. 297.
Arbitrado no percentual máximo, considerando o disposto no § 3o do art. 85
do Código de Processo Civil, prejudicado o disposto no § 11 do citado dispositivo
legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator